Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000171-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RUBENS DA SILVA FERREIRA - CPF: 023.569.951-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000171-25.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RUBENS DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO ANTE A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Caracteriza constrangimento ilegal a concessão de fiança a quem não tem condições financeiras de cumpri-la, situação que impõe a substituição dela por medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000171-25.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RUBENS DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rubens da Silva Ferreira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão cautelar pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma a impetrante que, não obstante a concessão de fiança, o paciente não tem condições financeiras para cumpri-la, situação que autoriza a substituição da medida por outras, alternativas.

O pedido de tutela liminar foi deferido (id. 72068462).

A autoridade da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra prestou informações (id. 72726960).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 74225961).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rubens da Silva Ferreira
foi preso em flagrante em 09.01.2021 por, supostamente, ter cometido o delito de embriaguez ao volante, tendo a Autoridade Policial fixado a fiança criminal no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Na audiência de custódia, realizada em 11.01.2021, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante do paciente e, verificando o não pagamento da fiança arbitrada, reduziu-a para 01 (um) salário-mínimo, equivalente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

De acordo com a impetrante,
Rubens da Silva Ferreira
é réu pobre e não possui condições financeiras de realizar o pagamento da garantia.

Em interrogatório policial, ele afirmou que trabalha como pedreiro, que é autônomo, e tem renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Somado a isso, na audiência de custódia, o paciente esclareceu que trabalha por empreitada, recebendo de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 90,00 (noventa reais) por dia e que começaria a trabalhar em uma obra naquele dia.

A situação de vulnerabilidade financeira do paciente é evidente, pois além de ser assistido pela Defensoria Pública, sequer conseguiu quitar o valor arbitrado.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1o, I, do CPP, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

É o caso dos autos, pois como se viu há evidências bastantes de o paciente ser hipoinsuficiente financeiramente, o que o impossibilita garantir o valor arbitrado.

Nessas condições, a manutenção da prisão por conta da sua debilidade econômica, caracteriza constrangimento ilegal, que pode ser reparado por
habeas corpus
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não vacila nesta questão:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial
” (STJ. HC 547.948/DF. Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Julgamento: 06.02.2020. DJe: 11.02.2020)

Nesse mesmo sentido o julgado desta Corte,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE CONDIÇÕES – LIMINAR DEFERIDA E RETIFICADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, § 1o, I, 327, 328 E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a falta de recolhimento, pelo acusado, do valor fixado a título de fiança, revelando ser hipossuficiente, não autoriza per si, sua manutenção em cárcere, devendo ser libertado, porém, com compromisso de cumprir as condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP
” (TJMT. HC 1013733-38.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Julgado: 05/08/2020. DJe: 07/08/2020).

Dentro desse entendimento e embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Rubens da Silva Ferreira
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as condições de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias e proibição de frequentar bares, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021